Tribunal: TJMT
Processo: 1053310-55.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053310-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EURIDES ALVES DE SOUSA - CPF: 138.186.781-20 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DO MEDIDOR POR TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica pelo período de três dias, fundamentando-se na ausência de comprovação de ato ilícito da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada civilmente pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela consumidora em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica por três dias, quando tal interrupção decorreu do furto do medidor por terceiro, analisando-se especificamente: (i) se o furto do medidor por terceiro configura excludente de responsabilidade civil; (ii) se o prazo de três dias para restabelecimento do serviço caracteriza falha na prestação do serviço; e (iii) se a situação configura dano moral indenizável ou mero dissabor cotidiano.

III. Razões de decidir

3. O furto do medidor de energia elétrica por terceiro constitui fato imprevisível e inevitável que rompe o nexo causal entre a conduta da concessionária e os alegados danos, configurando excludente de responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, §6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O prazo para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, considerando a complexidade do serviço que envolve a substituição de equipamento furtado, mostra-se razoável e não configura falha na prestação do serviço, não havendo comprovação de negligência ou demora desarrazoada por parte da concessionária.

5. A interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, embora cause desconforto, não ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano, não atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana de forma a configurar dano moral indenizável, especialmente quando decorrente de fato de terceiro.

6. A ausência de prova suficiente quanto à existência e extensão dos alegados danos materiais impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O furto do medidor de energia elétrica por terceiro constitui excludente de responsabilidade civil da concessionária, rompendo o nexo causal entre sua conduta e os alegados danos. 2. A interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, quando decorrente de fato de terceiro e com restabelecimento em prazo razoável, não configura falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável, caracterizando mero dissabor cotidiano."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 00332271420198130216, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 01/04/2024; TJ-MG, AC 10317091137289003, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 06/09/2011; TJ-RS, AC 70078195385, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 29/08/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EURIDES ALVES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, na
ação de indenização por danos morais
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer atro ilícito da requerida.

A apelante alega, em síntese, que permaneceu três dias sem fornecimento de energia elétrica em sua residência, fato que lhe causou prejuízos materiais, como a perda de alimentos perecíveis, além de constrangimentos e sofrimento emocional. Sustenta que a interrupção ocorreu mesmo com todas as faturas pagas em dia e que a concessionária demonstrou descaso ao abrir e encerrar ordens de serviço em questão de minutos, sem efetiva solução do problema, restabelecendo o fornecimento apenas dias depois.

Afirma que a sentença de primeiro grau desconsiderou a gravidade da falha na prestação do serviço, ignorando a essencialidade da energia elétrica e a obrigação da concessionária de garanti-la de forma contínua, adequada e segura, conforme dispõe o art. 22 do CDC e a Resolução ANEEL nº 414/2010. Defende que, ainda que tenha havido furto do medidor, tal circunstância não exclui a responsabilidade objetiva da concessionária, que deveria ter adotado medidas preventivas e solucionado o problema de forma imediata.

Por fim, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da manutenção da gratuidade de justiça. Argumenta que a falha no serviço e a demora injustificada configuram dano moral
in re ipsa
, devendo a concessionária arcar com os prejuízos causados pela interrupção de serviço essencial.

Em contrarrazões apresentadas em id. 312903949, a apelada sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso, alegando que o princípio da dialeticidade foi flagrantemente violado. A apelada argumenta que a recorrente não atacou os fundamentos da sentença de forma específica, o que configura um defeito na formação do recurso, tornando-o inadmissível.

No mérito, refuta a alegação de danos morais, argumentando que não houve ato ilícito por parte da concessionária e que a responsabilidade civil não se configura sem a demonstração de ilicitude. A apelada esclarece que a recorrente não comprovou qualquer abalo de crédito ou dano à sua imagem, defendendo que o simples aborrecimento não é suficiente para configurar dano moral. Alega ainda que, caso a recorrente tenha experimentado qualquer desconforto, este não ultrapassa o limite do mero dissabor, o que, segundo a apelada, não justifica uma reparação por danos morais.

Por fim, a apelada pleiteia que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau na íntegra, por entender que a decisão está em conformidade com os princípios de justiça e que não há elementos que justifiquem a revisão do julgamento. Assim, requer a confirmação da improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EURIDES ALVES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer atro ilícito da requerida.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora a apelada sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pela apelada, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos da apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida nas contrarrazões.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se a apelante faz jus à indenização por danos morais e materiais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência pelo período de três dias.

Após acurada análise dos autos, verifico que a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Com efeito, a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de fato de terceiro, qual seja, o furto do medidor de energia, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos, especialmente a ocorrência técnica documentada no id. 312903917.

Como é cediço, a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, comporta excludentes, entre as quais o fato de terceiro, que rompe o nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano alegado.

No caso em exame, o furto do medidor de energia configura evento imprevisível e inevitável, caracterizando-se como excludente de responsabilidade por fato de terceiro.

Quanto à alegação de que a concessionária teria demorado excessivamente para restabelecer o serviço, verifico que tal argumentação não prospera. Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a apelada, após ser comunicada do problema, adotou as providências necessárias para a vistoria técnica, constatou o furto do medidor e procedeu à sua substituição no prazo de três dias.

Considerando a complexidade do serviço, que envolve a substituição de equipamento furtado, o prazo de três dias para o restabelecimento do fornecimento mostra-se razoável, não configurando falha na prestação do serviço.

Ademais, conforme bem observou o magistrado de primeiro grau, caberia à apelante comprovar que a apelada agiu com negligência ou que a demora no restabelecimento do serviço foi desarrazoada e injustificada, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse ponto, relevante destacar que, embora o serviço de energia elétrica seja essencial e deva ser prestado de forma contínua, a jurisprudência reconhece que tal continuidade não é absoluta, podendo ser interrompida em situações excepcionais, como casos fortuitos ou força maior, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/95.

Nesse sentido, veja-se o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA CEMIG - QUEDA DE ÁRVORE NA LINHA DE TRANSMISSÃO -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA E O DANO ALEGADO - FATO DE TERCEIRO - CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Não se caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da prova testemunhal quando a matéria a julgar for exclusivamente de direito. Tratando-se de ato omissivo atribuído à CEMIG, concessionária de serviço público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, fazendo-se necessária a demonstração de três elementos: dano, negligência e o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta ilícita do ente federativo. Restando demonstrado que a interrupção da energia elétrica somente ocorreu em razão de queda de árvore na linha de transmissão, causada por terceiro e que não seria previsível, inviável que a CEMIG seja responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela autora”. (TJ-MG - Apelação Cível: 00332271420198130216, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 01/04/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2024 - destaquei).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATO DE TERCEIRO
- ABALROAMENTO E QUEDA DE POSTE - SITUAÇÃO IRRESISTÍVEL E ALHEIA À VONTADE DA CONCESSIONÁRIA - ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. -
Não enseja responsabilidade civil culposa, pela falta de serviço, a interrupção do fornecimento de energia elétrica para o estabelecimento do usuário, quando decorrente de fato de terceiro, irresistível e alheio à vontade da concessionária.
Diante da efetiva comprovação de que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu porque terceiro, conduzindo veículo automotor, colidiu com poste da rede elétrica, vindo a derrubá-lo, não há que se falar em responsabilidade da prestadora do serviço público e, consequentemente, no dever de reparação”. (TJ-MG - AC: 10317091137289003 Itabira, Relator.: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 06/09/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/10/2011 - destaquei).

Quanto aos danos materiais pleiteados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referentes à alegada perda de alimentos perecíveis, constato que a apelante não produziu prova suficiente da existência e extensão de tais danos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

No que concerne aos danos morais, é necessário esclarecer que, embora o fornecimento de energia elétrica seja serviço essencial, nem toda interrupção gera automaticamente dano moral indenizável. Para que haja dano moral, é necessário que o evento ultrapasse o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana.

No caso em apreço, a interrupção no fornecimento de energia pelo período de três dias, embora tenha causado desconforto à apelante, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente considerando que a interrupção decorreu de fato de terceiro (furto do medidor) e que o restabelecimento ocorreu em prazo razoável, após a adoção das providências técnicas necessárias.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NÃO COMPROVADA A CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. FURTO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Na condição de concessionária de serviço público essencial, a ré responde de forma objetiva pelos danos que provocar em face da má prestação do serviço, porquanto incidentes as regras constantes nos arts. 37, § 6º, da CF/88; 6º, da Lei 8.987/95, e 14 e 15 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao autor, contudo, cabe comprovar o dano e o nexo de causalidade entre esse e a conduta ilícita atribuída à ré. 3. No caso,
o demandante não comprovou que o medidor de energia elétrica da sua residência tenha sido retirado pela concessionária. Ao contrário, as provas anexadas aos autos demonstram a ocorrência de furto. 4. Assim, havendo o rompimento do nexo de causalidade diante de conduta praticada por terceiro, afasta-se a responsabilidade da ré e consequentemente o seu dever de indenizar.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70078195385, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 29-08-2018)” (TJ-RS - Apelação: 70078195385 TAQUARA, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 29/08/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2018 - destaquei).

Pelo exposto, considerando que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de fato de terceiro (furto do medidor) e que o restabelecimento ocorreu em prazo razoável, após a adoção das providências técnicas necessárias, entendo que não restou configurada falha na prestação do serviço capaz de ensejar a responsabilização da concessionária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco) por cento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025